Tribunal: TJDFT
Processo: 0721465-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721465-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUZ DA SILVA COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, EDINALDO LUZ DA SILVA, MARIA DAS NEVES GOMES SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por LUZ DA SILVA COMÉCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA E OUTROS contra a decisão de ID 72416066, que indeferiu o pedido liminar. Em suas razões (ID 73008340), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que houve contradição na decisão, uma vez que a decisão interlocutória de ID 82521474 havia deferido a gratuidade de justiça; que há suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais; que o embargado agiu de má-fé, incluindo valores indevidos na planilha; que não deve ser responsável pela análise de todas as planilhas apresentadas pela parte contrária. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com a eliminação dos vícios alegados, com o reconhecimento da impossibilidade de cobrança de valores referentes às despesas processuais, bem como da má-fé da parte agravada na apresentação de planilha contendo honorários de sucumbência após o deferimento da gratuidade de justiça. Contrarrazões no ID 73457161. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, a parte alega a existência de contradição, diante da desconsideração do deferimento anterior da gratuidade de justiça. Ocorre que essa questão foi especificamente abordada na decisão embargada, inclusive com referência ao deferimento no curso da fase de conhecimento. Consignou-se que: a despeito do deferimento anterior da gratuidade de justiça, a sentença transitada em julgado não determinou a suspensão da exigibilidade das despesas processuais e dos honorários de sucumbência (ID 89619804 dos autos de origem), tampouco foi objeto dos recursos cabíveis para correção de eventual omissão ou equívoco. A despeito disso, “nos processos que for deferido o benefício da gratuidade de justiça, a qualquer uma das partes, não é necessário que conste expressamente, na parte dispositva da sentença ou do voto, que a verba fixada a título de honorários periciais ou demais ônus derivados da sucumbência, deverá ficar suspensa, pelo prazo de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da sentença ou acórdão, já que tal fato é consequência lógica que se extrai da legislação que rege a matéria (Art. 3o, V, Art. 11, § 2o e Art. 12 da Lei 1060/50 C/C Art. 98. §§ 2o e 3o do NCPC/2015)” (Acórdão 1125244, 0707749-65.2017.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2018, publicado no DJe: 26/09/2018) (grifo nosso). . O fundamento utilizado na decisão embargada consistiu na inexistência de alegação oportuna da parte embargante quanto ao excesso de execução, em afronta ao artigo 525 do Código de Processo Civil. Essa matéria não configura contradição, mas efetiva discordância quanto aos efeitos ou não da preclusão, que não admite o manejo dos embargos de declaração. Sobre a inexistência do dever de analisar todas as planilhas de atualização da dívida, compete ao executado alegar a matéria, ao tomar conhecimento do excesso de execução. Eventual má-fé da parte embargada – na hipótese de afastamento da preclusão – constitui matéria a ser analisada pelo órgão colegiado, por ocasião do mérito do recurso. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora